Tribunal: TJES
Processo: 5003055-27.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-27.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIALDA MENDES LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003055-27.2023.8.08.0014

RECTE.: MARIALDA MENDES LIMA

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EM
ENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS.
MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO
INOMINADO
PROVIDO.
SENTENÇA
REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora Id. 6358103. Contrarrazões Id. 6530525, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela autora (Id
6358103
),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n
º
9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
C
oncedo à
parte

autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6530520
), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Frente ao exposto, profiro resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Declaro a abusividade das cobranças realizadas pela via do cartão de crédito, no tocante aos encargos incidentes sobre o saldo devedor e sua amortização, determinando doravante o cancelamento dos débitos respectivos. Estabeleço como devidas pelo consumidor 91,52 parcelas de R$ 46,85 a serem implementadas mediante consignação em folha. Desse importe deverá ser abatida a importância já efetivamente quitada mediante lançamento em folha, referente ao quantum do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito. Os descontos em folha deverão permanecer pelo prazo necessário à satisfação do saldo devedor, nos moldes anteriores, respeitado, sempre, o limite da margem consignável. Julgo improcedente o pedido condenatório por danos morais.
”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo
,sob argumento que ao consultar seu benefício previdenciário percebeu estarem sendo realizados descontos de RMC, contudo afirma que nunca pretendeu contratar tal modalidade de empréstimo e que houve vício de consentimento, pois as regras de contratação não são claras. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

Em suma, o magistrado de piso
reconheceu
a falha na prestação de serviços da
ré,
mas

converte
u
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado bem como julgou
improcedente o pedido prefacial de reconhecimento de lesão moral no caso concreto
.

A
autora
em suas razõe
s recursais
pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve a vontade do consumidor em contratar cartão de crédito consignado,
pois
em nenhum momento o banco Recorrido explicou as características de tal modalidade de contratação.
Assim, requer seja det
erminada a restituição integral
em dobro
de todos os valores descontados além do reconhecimento do dano moral.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão
acerca da
falha na prestação de serviços que ensejou a conversão contratual
, vez que
a
empresa
requerida
não interpõe recurso inominado nesse sentido,
razão pela
qual no presente voto perquirir-se-á q
uanto
à
análise da
manutenção do negócio avençado, devolução em dobro e análise
do caso concreto para que se reconheça (ou não) lesão à personalidade jurídica pelos atos praticados pela ré.

De início
, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que
a
parte
autor
a
alega
que
não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que
o
consumidor teria assinado termo de adesão com autorização
para Reserva de Margem Consignável (RMC)
, isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, conclusão
plausível
em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja, pela ausência de prova pela ré de que a parte autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado cartão de crédito para compras.

Nesse diapasão,
sendo

a

consumidora
pessoa idosa,
hipossuficiente
, resta evidenciada a
incapacidade
técnica dest
a
, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado
pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a
parte autora não tinha
intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela,
não obstante o
respeitável
posicionamento do magistrado de origem,
a
autora requereu a declaração de inexigibilidade de débit
o
. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao status
quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado nº 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Em análise aos autos, observa-se que,
como já consta na sentença,

o contra
to nº 0229015139294, incluído no benefício da autora em 09/05/2017 (Id. 6530072 - Pág. 3)
seria
um desdobramento do contrato nº 711820437, celebrado em 14/09/2016. Chama a atenção que nenhum dos documentos juntados pelo banco está preenchido, sequer consta qualificação da autora ou
até mesmo
os juros do contrato, apenas assinatura d
ela,
consoante Id. 6530502 - Págs. 1/11, Id. 6530503 - Pág
s
. 1/10
e Id. 6530512 - Págs. 1/11.

Constam TED
s
de R$ 1056,00 de 07/10/2016
(Id. 6530507
e Id. 6530504 - Pág. 2
)
, R$ 316,35 de 04/04/2017
(Id. 6530508)
e R$ 478,00 de 17/09/2020
(Id. 6530509 e
Id. 6530511)
,
totalizando R$ 1.850,35.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto
à
aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC,
não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além e não se utilizar do cartão de crédito ofertado, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Assim,

voto
para reconhecer a existência de
vício de consentimento
no contrato
objeto dos autos
, obrigando
o
ré
u
BANCO
PAN

a baixar o
s
negócio
s
jurídico
s
0229015139294
(planilha de proposta 715168400) e
711820437
, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.746,40
já
na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo,
os quais
deve
m
ser apurado
s
pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos,

com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo

(Súmula 43 do STJ),
permito, outro assim, a compensação de valores que a requerente não comprove a utilização e não restituição (saque), consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.

De
outra
esteira
, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor
que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
),
motivo pelo qual
vota-se pela reforma d
a r. sentença
par
reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Q
uanto
a
o valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
voto pela reforma da sentença para
fixar
o valor de indenização por danos morais
em
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO
PROVIMENTO,
afim de reformar

a
r. sentença para reconhecer
vicio de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo, CONDENANDO o
ré
u
BANCO
PAN
a
baixar o
s
negócio
s
jurídico
s
0229015139294
(planilha de proposta 715168400) e
711820437
, o
s
débito
s
e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
CONDENO
ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 6.746,40 de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
ao passo em que permito a compensação de valores efetivamente utilizados pela recorrente e não comprovado a devolução. Por fim, reconheço
ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e CONDENO o réu BANCO
PAN
a indenizar a requerente
MARIALDA MENDES LIMA
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

S
em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)